Tribunal: STF
Processo: RHC 264291
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental Habeas Corpus — HC 995.847/PE, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Não é admissível a utilização de habeas corpus como sucedâneo ou substitutivo de cabível recurso ordinário. Possibilidade excepcional de concessão da ordem de ofício.



    2. O rito do habeas corpus não comporta dilação probatória, sem embargo do exame de questões de fato demonstradas em prova pré-constituída.



    3. As provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão.



    4. Agravo regimental desprovido (doc. 58).  



    Neste recurso ordinário, a defesa sustenta:  



    O acesso aos dados de monitoramento eletrônico do recorrente sem autorização judicial foi expressamente reconhecido no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na decisão que determinou a busca e apreensão, bem como constam dos depoimentos dos agentes que realizaram o flagrante, ao relatarem que monitoravam o deslocamento do investigado em tempo real.



    Assim, independentemente de outros elementos que venham a ser produzidos na fase de instrução processual, está configurada a nulidade absoluta da prova, ante manifesta violação ao art. 5º, inciso X, da Constituição da República e contrariedade ao art. 13, §2º, da Resolução n. 412/2021 do CNJ, que dispõe:



    [...]



    O TJ/PE considerou o acesso não autorizado como mero “erro procedimental” pelo fato da tornozeleira ter sido imposta judicialmente em outra ação penal. Todavia, há um procedimento correto e específico na legislação para obtenção das informações, cuja observância é necessária sob o prisma do devido processo legal, nos termos do art. 5º, inciso LIV, da Constituição da República.



    Portanto, a pretensão defensiva restringe-se a conferir a correta interpretação jurídica aos fatos incontroversos, especificamente quanto a saber se o acesso, pela autoridade policial, sem autorização judicial, aos dados de monitoramento eletrônico configura nulidade absoluta ou mero erro procedimental, conforme entenderam as instâncias ordinárias.



    É incontroverso que o monitoramento eletrônico havia sido determinado em outra ação penal, ainda pendente de julgamento. Todavia, a autoridade policial, sob a alegação de suspeita da prática de novos delitos, requereu diretamente ao órgão responsável pelo monitoramento o acesso irrestrito aos dados, realizando, inclusive, acompanhamento em tempo real, com o intuito de preparar o alegado flagrante delito.



    [...]



    Por fim, o acesso ilegal aos dados de monitoramento eletrônico foi o fator determinante para o deslocamento da autoridade policial ao imóvel localizado na área rural, porquanto anterior a qualquer medida investigativa, conforme se verifica na própria decisão que deferiu a busca e apreensão, nos relatórios policiais e nos depoimentos dos agentes que participaram da diligência.



    Assim, toda a prova produzida na fase investigativa, que serviu de fundamento à denúncia, é nula por derivação, impondo-se o trancamento da ação penal e revogação da prisão preventiva (doc. 64, pp. 4-6).



    Ao final, requer:



    5.1. A concessão de medida liminar para suspender o andamento da ação penal e revogar, desde logo, a prisão preventiva do recorrente, diante da presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora;



    5.2. O provimento do recurso ordinário para que seja anulado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, por omissão e negativa de prestação jurisdicional (art. 93, IX, da CF e art. 619 do CPP), determinando o retorno dos autos para novo julgamento do habeas corpus;



    5.3. Ou, diante da manifesta ilegalidade, o provimento do recurso ordinário para concessão da ordem de habeas corpus, anulando a obtenção de provas manifestamente ilícitas ocorridas no inquérito policial, com o consequente trancamento da ação penal e revogação da prisão preventiva (doc. 64, p. 8).  



    É o relatório. Decido.  



    O acórdão recorrido decidiu a questão da seguinte forma:  



    [...]



    Avançando, não obstante os argumentos constantes do agravo interposto, tenho que inexistem motivos para a reforma da decisão ora agravada.



    Conforme já consignado na decisão recorrida, a alteração da conclusão da instância de origem, da forma pretendida pelo impetrante, demandaria análise de matéria fático-probatória (que ainda poderá ser discutida ao longo da instrução processual), o que é vedado em âmbito de habeas corpus.



    A propósito, reitero os fundamentos por mim lançados para denegar a ordem do presente writ (e-STJ fls. 707):



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o habeas corpus não é via adequada ao trancamento de ação penal, ressalvados casos excepcionais de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa.



    Não se admite, na via estreita do habeas corpus a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vista ao acolhimento da tese defensiva, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias.



    No presente caso, para verificar as circunstâncias precisas evidenciadoras da alegada ilegalidade da prova seria necessário avaliar o contexto no qual foi produzida e a eventual confirmação do seu conteúdo por outros elementos probatórios, providência incompatível com a via eleita.



    Destarte, o entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e do STF reitera que o habeas corpus não se presta à análise de elementos fáticos que exijam ampla investigação probatória, limitando-se a corrigir ilegalidades evidentes e comprovadas de plano, o que não ocorre no presente caso.



    Assim, não se vislumbra, no caso em exame, qualquer ilegalidade apta a justificar o acolhimento do remédio constitucional manejado, nos moldes acima delineados.



    De fato, a análise da pretensão trazida a Juízo em favor do paciente reclamaria reavaliação de todo o conjunto fático e probatório, providência inadmissível neste remédio constitucional, notadamente em face da inexistência de qualquer teratologia ou ilegalidade flagrante passíveis de saneamento.



    Ultrapassar as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias dependeria de revolvimento de fatos e provas, o que não coaduna com a via estreita do habeas corpus.



    Dessa forma, tendo em vista que a parte não apresentou argumentos aptos a alterar a compreensão anteriormente firmada, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 59 — grifei).



    De fato, rever a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes e decidir a respeito da alegada nulidade do acesso policial aos dados do monitoramento eletrônico imposto ao ora recorrente em outra ação penal, como pretende a defesa, seria necessário o revolvimento do acervo fático probatório delineado nos autos, providência incabível na via estreita do habeas corpus ou do respectivo recurso ordinário.



    No mesmo sentido:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. TENTATIVA. NULIDADES NÃO COMPROVADAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS (RHC 208.279 AgR-ED/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24/2/2022).



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Alegação de nulidade. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 215.794 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19/8/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADE DA CONFISSÃO INFORMAL DO CORRÉU. QUESTÃO QUE NEM SEQUER CHEGOU A SER ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE QUESTÕES FÁTICAS SUSCITADAS PELA DEFESA DO AGRAVANTE. INADEQUAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 185.557 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26/8/2020).



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Tráfico de drogas. Alegação de nulidade das provas. Absolvição. Supressão de instância. Revolvimento de matéria fático-probatória. Decisão fundamentada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento (HC 241.590 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3/7/2024).



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Pedido de reconhecimento de nulidade. Revolvimento fático-probatório. Precedentes. 3. Pedido formulado fora de tempo, porquanto apresentado somente em habeas corpus. Inovação recursal. Não conhecimento. 4. Agravo regimental desprovido (HC 221.082 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/2/2023).



    Com efeito, não se verifica, no caso, flagrante ilegalidade passível de ser reconhecida de plano nesta via recursal, razão pela qual não há que se determinar o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para análise da alegada nulidade.



    Ante o exposto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do Regimento Interno do STF).



    Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.  



    Publique-se.  



    Brasília, 30 de outubro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator